Tribunal: TJPA
Processo: 0006008-77.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006008-77.2017.8.14.0051

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: MARCOS SPINOLA SALGADO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0006008-77.2017.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

SANTARÉM/PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A

ADVOGADOS: THIAGO DOS SANTOS ALMEIDA – OAB/PA 17.337, CARLOS ANDRÉ DA FONSECA GOMES – OAB/PA 12.501, ROSE MONTE MACAMBIRA – OAB/PA 4.971 E ALICE DE SOUZA COELHO TEIXEIRA – OAB/PA 10.742

APELADO:

LOSANI WAIMER SPINDOLA

ADVOGADOS:

CARLOS ALBERTO ESCHER – OAB/PA 8.705 E DARLYANE DUARTE DE VASCONCELOS – OAB/PA 22.560

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SOLIDARIEDADE ENTRE FIADOR E DEVEDOR PRINCIPAL. RENÚNCIA AO BENEFÍCIO DE ORDEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A contra sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução apresentados por LOSANI WAIMER SPÍNDOLA, reconhecendo a prescrição da pretensão executiva. A Instituição Bancária alega violação ao artigo 204, §§ 1º e 3º, do Código Civil, defendendo que a interrupção da prescrição deveria atingir todos os devedores solidários, incluindo a apelada, que renunciou ao benefício de ordem e se obrigou como devedora solidária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a renúncia ao benefício de ordem pela apelada configura solidariedade com o devedor principal; e (ii) estabelecer se a interrupção da prescrição contra o devedor principal beneficia o fiador solidário, conforme o artigo 204, § 1º, do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A interrupção da prescrição, em regra, é de caráter pessoal, beneficiando apenas quem promove o ato ou prejudicando quem é atingido diretamente.

4.

A exceção ocorre nos casos de solidariedade entre devedores, em que a interrupção da prescrição contra um deles se estende aos demais, conforme artigo 204, § 1º, do Código Civil.

5.

No caso concreto, a apelada renunciou ao benefício de ordem, assumindo a posição de devedora solidária, o que atrai a aplicação do regime de solidariedade previsto nos artigos 204, § 1º, e 275 a 285 do Código Civil.

6.

Reconhecida a solidariedade, a interrupção da prescrição contra o devedor principal beneficia a apelada, afastando a prescrição reconhecida na sentença de primeiro grau.

7.

Retorno dos autos ao 1º Grau Ordinário de Jurisdição para exame quanto à prescrição na modalidade intercorrente por força do precedente qualificado

AC1.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A interrupção da prescrição em face do devedor principal beneficia o fiador solidário quando este renuncia ao benefício de ordem e se obriga como devedor principal.

2.

A renúncia ao benefício de ordem, nos termos do artigo 275 do Código Civil, implica solidariedade entre fiador e devedor, atraindo a interrupção da prescrição prevista no artigo 204, § 1º, do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 204, §§ 1º e 3º, 275 e 285.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.276.778/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 28/3/2017, DJe 28/4/2017.

Assunção de Competência n
.01.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0006008-77.2017.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

SANTARÉM/PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A

ADVOGADOS: THIAGO DOS SANTOS ALMEIDA – OAB/PA 17.337, CARLOS ANDRÉ DA FONSECA GOMES – OAB/PA 12.501, ROSE MONTE MACAMBIRA – OAB/PA 4.971 E ALICE DE SOUZA COELHO TEIXEIRA – OAB/PA 10.742

APELADO:

LOSANI WAIMER SPINDOLA

ADVOGADOS:

CARLOS ALBERTO ESCHER – OAB/PA 8.705 E DARLYANE DUARTE DE VASCONCELOS – OAB/PA 22.560

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial

da Comarca de Santarém- Pará, que julgou

procedente os Embargos à Execução

ante o reconhecimento da prescrição.( PJe ID
10922590 – Páginas 6-7).

Declaratórios pela Instituição Bancária conforme razões inseridas no PJe ID 10922590 – Páginas 10-12.

Contrarrazões não apresentadas. ( PJe ID 10922591 - Pág. 1).

Declaratórios acolhidos.( PJe ID 10922591 - Pág. 3).

As razões recursais estão assentadas nos
seguintes argumentos:

- violação ao

artigo 204, §§ 1º e 3º do CC
[1]
que trata da interrupção do prazo prescricional dada a solidariedade passiva envolto no caso concreto e

-renuncia da Apelada ao benefício de ordem, obrigando-se como principal pagadora e devedora solidária e não subsidiária, sendo atingida pelos ditames dos artigos 275 a 285 do CC.

Ao final, requer o conhecimento e provimento da Apelação Cível segundo razões eleitas.( PJe ID

10922592 – Páginas 1-6
).

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID 10922603 – Páginas 1-5).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

Art. 204. A interrupção da prescrição por um credor não aproveita aos outros; semelhantemente, a interrupção operada contra o co-devedor, ou seu herdeiro, não prejudica aos demais coobrigados.
§ 1º A interrupção por um dos credores solidários aproveita aos outros; assim como a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros.
§ 2º A interrupção operada contra um dos herdeiros do devedor solidário não prejudica os outros herdeiros ou devedores, senão quando se trate de obrigações e direitos indivisíveis.
§ 3º o A interrupção produzida contra o principal devedor prejudica o fiador.

VOTO

PROCESSO Nº: 0006008-77.2017.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

SANTARÉM/PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A

ADVOGADOS: THIAGO DOS SANTOS ALMEIDA – OAB/PA 17.337, CARLOS ANDRÉ DA FONSECA GOMES – OAB/PA 12.501, ROSE MONTE MACAMBIRA – OAB/PA 4.971 E ALICE DE SOUZA COELHO TEIXEIRA – OAB/PA 10.742

APELADO:

LOSANI WAIMER SPINDOLA

ADVOGADOS:

CARLOS ALBERTO ESCHER – OAB/PA 8.705 E DARLYANE DUARTE DE VASCONCELOS – OAB/PA 22.560

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo a Apelação

Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Inicio o voto decodificando os termos do artigo
Art. 204 do CC:

Art.204. A interrupção da prescrição por um credor não aproveita aos outros; semelhantemente, a interrupção operada contra o co-devedor, ou seu herdeiro, não prejudica aos demais coobrigados.

§ 1º A interrupção por um dos credores solidários aproveita aos outros; assim como a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros.

§ 2º A interrupção operada contra um dos herdeiros do devedor solidário não prejudica os outros herdeiros ou devedores, senão quando se trate de obrigações e direitos indivisíveis.

§ 3º o A interrupção produzida contra o principal devedor prejudica o fiador.

Eis os destaques:

- A interrupção da prescrição, enquanto regra geral, detém caráter pessoal, beneficiando somente quem o promove ou prejudicando apenas a pessoa contra quem é dirigida.

-O regramento geral é excepcionado frente à comprovação do vínculo solidário entre devedor e fiador. A solidariedade emerge quando da renuncia do fiador ao benefício de ordem ou da assunção da obrigação constituída como principal pagador ou devedor solidário.

-Se o fiador assentar no mesmo patamar do devedor ante a solidariedade aceita, contra si é de se aplicar os termos dos artigos 204,§ 1º, 275
[1]
e 285
[2]
todos do CC.

Nesse sentido.

RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE LOCATÁRIA E FIADORES. PROPOSITURA DE EXECUÇÃO APENAS EM RELAÇÃO AOS FIADORES. CITAÇÃO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE NÃO PREJUDICA O DEVEDOR PRINCIPAL. EXCEÇÃO DO § 3° DO ART. 204 CC/02. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO EM SENTIDO INVERSO.

1. O Código Civil, em seu art. 204, caput, prevê, como regra, o caráter pessoal do ato interruptivo da prescrição, haja vista que somente aproveitará a quem o promover ou prejudicará aquele contra quem for dirigido (persona ad personam non fit interruptio).

2. Entre as exceções, previu o normativo que, interrompida a prescrição contra o devedor afiançado, ipso facto, estará interrompida a pretensão acessória contra o garante fidejussório (princípio da gravitação jurídica), nos termos do art. 204, § 4°, do CC.

3.
A interrupção operada contra o fiador não prejudica o devedor afiançado (a recíproca não é verdadeira), haja vista que o principal não acompanha o destino do acessório e, por conseguinte, a prescrição continua correndo em favor deste.

4. Como disposição excepcional, a referida norma deve ser interpretada restritivamente, e, como o legislador previu, de forma específica, apenas a interrupção em uma direção - a interrupção produzida contra o principal devedor prejudica o fiador -, não seria de boa hermenêutica estender a exceção em seu caminho inverso.

5
. No entanto, a interrupção em face do fiador poderá, sim, excepcionalmente, acabar prejudicando o devedor principal, nas hipóteses em que a referida relação for reconhecida como de devedores solidários, ou seja, caso renuncie ao benefício ou se obrigue como principal pagador ou devedor solidário, a sua obrigação, que era subsidiária, passará a ser solidária, e, a partir de então, deverá ser norteada por essa sistemática
(CC, arts. 204, § 1°, e 275 a 285). 6. Na hipótese, o credor, num primeiro momento, ajuizou execução tão somente em face dos fiadores e, em razão da limitação da responsabilidade destes, num segundo momento, intentou nova execução contra a devedora principal para a execução do saldo restante. Dessarte, a interrupção da prescrição efetivada em relação aos fiadores não pode vir a prejudicar a principal devedora, sendo que a análise de eventual renúncia à fiança ou da obrigação solidária dos fiadores como devedores solidários demandaria a interpretação de cláusula contratual e o revolvimento fático-probatório, o que é vedado no âmbito desta Corte, pela incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.

7. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.276.778/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/3/2017, DJe de 28/4/2017.) O destaque é meu.

Pois bem. Examinando a cláusula sétima do Instrumento Particular de Contrato de Confissão de Dívida, fácil perceber que a Apelada renunciou ao benefício de ordem dos arts. 1.491 – 1.492 CC, adquirido o
status
de principal pagadora junto ao
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
em solidariedade ao

devedor
MADEIREIRA INDUSTRIAL MALLMANN LTDA
.( PJe ID
10922593 – Páginas 4-6).

À vista disso, a excepcionalidade é afastada para atrair

aplicabilidade do regramento geral, onde a interrupção da prescrição contra
MADEIREIRA INDUSTRIAL MALLMANN LTDA

aproveita

LOSANI WAIMER SPINDOLA
em função do vínculo contratual solidário que os envolve.

Então, por não restar configurada a prescrição conforme motivação exarada na sentença combatida, é necessário prover o Recurso de Apelação Cível, deixando ao julgador primevo o exame acerca da

prescrição intercorrente ante os ditames da Assunção de Competência n. 1
[3]
, que exige a intimação pessoal cujo pressuposto será executado em 1º Grau Ordinário de Jurisdição.

Ante o exposto, m
eu posicionamento é para conhecer e dar provimento do Recurso de Apelação Cível, reformando-se a sentença combatida

dada a inocorrência da prescrição segundo fundamentação acima esposada.

Em repetição, deixando ao julgador primevo o exame acerca da

prescrição intercorrente ante os ditames da Assunção de Competência n. 1
[3]
, que exige a intimação pessoal cujo pressuposto será executado em 1º Grau Ordinário de Jurisdição.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.
Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores.

[2]

Art. 285. Se a dívida solidária interessar exclusivamente a um dos devedores, responderá este por toda ela para com aquele que pagar.

[3]

“
1.1. Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente,
devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
.”

Belém, 01/10/2024